Tribunal: STF
Processo: ARE 1423891
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO DE 2016. PARTIDO PÁTRIA LIVRE. CONTAS DESAPROVADAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. LEI 9.096/1995. RESOLUÇÃO 23.464/2015 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que assentou:



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO PÁTRIA LIVRE. EXERCÍCIO DE 2016. FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NA QO Nº 192-65 PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E SEGUINTES. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS PARTIDÁRIOS. ART. 18 DA RES.-TSE Nº 23.464/2015. AMPLOS MEIOS DE PROVA. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NECESSIDADE. MULTIPLICIDADE EM CONTRATAÇÕES COM O MESMO OBJETO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE RECURSOS AOS DIRETÓRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. DESCUMPRIMENTO NO INCENTIVO DA PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES: 30,05% DO TOTAL DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. COMPROMETIMENTO DO AJUSTE CONTÁBIL. DESAPROVAÇÃO. SANÇÃO. MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 



    Contas da fundação partidária.



    1. Em 27.10.2020, no julgamento da QO-PC nº 192-65, prevaleceu o entendimento divergente do Ministro Luis Felipe Salomão no sentido de que ‘a Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar as contas anuais das fundações vinculadas aos partidos políticos envolvendo a aplicação de verbas do Fundo Partidário’ a partir do exercício financeiro de 2021, em respeito à segurança jurídica e diante da necessidade de regulamentação da matéria por este Tribunal.



    Contas do PPL



      2. A análise das contas de partido envolve o exame da aplicação regular dos recursos do Fundo Partidário, a averiguação do recebimento de recursos de fontes ilícitas e de doações de origem não identificada e a vinculação dos gastos à efetiva atividade partidária.



    3. A Justiça Eleitoral, por meio do seu órgão técnico, analisa as contas partidárias, partindo dos dados apresentados e realizando as circularizações que se mostram necessárias. Tudo isso sem prejuízo de eventuais ilícitos civis e penais que porventura venham a ser identificados e apurados pelos demais órgãos de controle e investigação.



    4. Por se tratar de prestação de contas do exercício de 2016, é aplicável, quanto às irregularidades evidenciadas na espécie, a Res.-TSE nº 23.464/2015, consoante preconiza o art. 65, § 3º, III, das Res.-TSE nº 23.464/2015 e nº 23.546/2017.



    Irregularidades com recursos do Fundo Partidário sujeitas a ressarcimento ao Erário



    5. A contratação entre partes relacionadas é matéria instigante e sempre mereceu maior debate por parte desta Corte Superior quanto aos limites na contratação com pessoa jurídica com a qual o dirigente partidário mantenha vínculo societário, tendo em vista que os recursos do Fundo Partidário são, por natureza, públicos e, portanto, sujeitos aos princípios elencados no art. 37 da Constituição Federal (PC nº 228-15/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6.6.2018). 



    6. Este Tribunal não presume, de forma absoluta, a irregularidade nas contratações, custeadas com recursos públicos, de empresa cujo corpo societário mantenha vínculo com dirigente do partido ante a ausência de previsão legal ou regramento balizado por instrumento normativo. Nessas hipóteses, as reflexões têm obedecido a critérios, segundo as particularidades de cada caso (PC nº 190-95, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 12.3.2021, e PC nº 153-68, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 8.4.2021) .



    7. Ressalta o Ministério Público Eleitoral que ‘o fato de o partido contratar com quantidade considerável de empresas que possuem em seus quadros societários membros da agremiação será analisado com vistas a proceder ao encaminhamento das informações ao promotor natural correspondente para a avaliação da sua materialidade e relevância e, se assim entender, determinar as diligências’ (ID nº 98749288).



    8. Constatado que foram atendidos os requisitos do art. 18 da Res.-TSE nº 23.464/2015 quanto à comprovação dos gastos partidários, não havendo elementos que revelem que a despesa é superfaturada e não tendo a situação descrita afetado a transparência da transação entre as partes nem se mostrado eivada de má-fé, é de ser afastada a irregularidade, não sendo devido o ressarcimento dos valores despendidos e regularmente comprovados. Ao contrário, evidenciado que a sobreposição de interesses comprometeu a lisura dos gastos com recursos públicos, deve ser imposta a devolução ao Tesouro.



    9. Nos termos do art. 18 da Res.-TSE nº 23.464/2015, a Justiça Eleitoral poderá admitir a comprovação de gastos partidários mediante a apresentação de nota fiscal e por qualquer meio idôneo de prova, inclusive contrato, comprovante de entrega do material ou da prestação efetiva dos serviços e comprovante bancário de pagamento, além de, alternativamente, ser recepcionada, na hipótese de a legislação dispensar a emissão de documento fiscal, a exibição de qualquer outro documento que contenha os requisitos identificadores dos contraentes, consoante dispõem os §§ 1º e 2º desse instrumento normativo. 



    10. A apresentação de documento fiscal é a regra, e os demais meios de provas são alternativos, razão por que a documentação complementar pode servir como meio de prova e confirmação da regularidade da despesa. Precedentes.



    11. Mantidas as irregularidades em que não comprovada a efetiva prestação dos serviços e constatada a multiplicidade de contratações com o mesmo objeto.



    12. A ausência de registro de funcionários por parte do prestador de serviços é situação que não pode ser atribuída à grei nem servir para penalizá-la com a devolução de valores ao Erário. Eventual ilícito relativo às empresas contratadas não seriam fatos apuráveis em sede de prestação de contas. Nessa esteira: PC nº 227-30, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe 5.4.2018, e PC n º de 229-97.



    Irregularidades sanadas parcialmente.



    Outras irregularidades com recursos do Fundo Partidário não sujeitas a ressarcimento ao Erário.



    Ausência de repasse de recursos para as demais esferas partidária.



    13. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a ausência de repasse de recursos do Fundo Partidário pelo diretório nacional aos diretórios estaduais consubstancia grave violação ao art. 44, I e III, da Lei 9.096/95, apta a ensejar a desaprovação das contas e o sancionamento do partido’, sendo tal conduta causadora de ‘enorme gravame ao exercício da democracia nos âmbitos regional e municipal, pois inviabiliza a própria existência dos órgãos inferiores da agremiação, bem como prejudica a realização de campanhas eleitorais’ (PC nº 237-74, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 13.4.2018). Nessa linha: PC nº 257-94, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 22.6.2020, e PC nº 300-65, Rel. Min. Og Fernandes, Dje de 13.5.2019.



    Insuficiência de recursos na participação feminina na política.



    14. O PPL recebeu do Fundo Partidário R$ 2.299.788,49 (dois milhões, duzentos e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos) no exercício de 2016. Portanto, deveria ter destinado a quantia de R$ 114.989,42 (cento e quatorze mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos) ao programa específico. Decotando-se desse valor o montante de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) comprovadamente aplicado no incentivo à participação da mulher na política, restam não destinados nessa ação afirmativa R$ 88.989,42 (oitenta e oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos).



    15. Por se tratar de irregularidade com recursos do Fundo Partidário, deve ser agrupada com os demais apontamentos referentes ao uso indevido desses recursos. Precedentes.



    16. No que se refere aos arts. 55-A e 55-B da Lei nº 9.096/95, tais dispositivos não têm o condão de isentar a grei das sanções pelo descumprimento do art. 44, V, da Lei nº 9.096/95, porquanto o partido não comprovou, na espécie, que os recursos tidos por não utilizados no programa de incentivo à participação da mulher na política em 2016 foram destinados para financiar candidaturas femininas até as eleições de 2020. Quanto ao art. 55-C da Lei nº 9.096/95, verifica-se ser inaplicável à hipótese dos autos, uma vez que identificadas outras irregularidades, além da inobservância do art. 44, V, da Lei nº 9.096/95. Precedentes.



    Conclusão



    17. As irregularidades com os recursos do Fundo Partidário alcançam o montante de R$ 691.290,18 (seiscentos e noventa e um mil, duzentos e noventa reais e dezoito centavos), o que equivale ao percentual de 30,05% do total de receitas do Fundo Partidário recebidas pela agremiação no referido exercício.



    18. As falhas, no seu conjunto, comprometem a lisura e a higidez das contas, porquanto verificadas irregularidades de valores elevados e de natureza grave, notadamente no que se refere à expressiva quantidade de contratação entre partes relacionadas, em que não evidenciadas a efetiva prestação dos serviços e constatada a multiplicidade de contratos com o mesmo objeto, assim como a concentração de recursos públicos pelo diretório nacional. Diante disso, devem ser desaprovadas as contas do PPL referentes ao exercício de 2016, com a determinação de recolhimento ao Erário do montante de R$ 602.300,76 (seiscentos e dois mil e trezentos reais e setenta e seis centavos), devidamente atualizado, acrescido de multa de 6%, conforme previsto no art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/95, com a redação dada pela Lei nº 13.165/2015, e no art. 49 da Res.-TSE nº 23.464/2015, a ser cumprida no período de 4 (quatro) meses, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nessa linha: PC nº 0600237-15, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 5.4.2021.



    19. Ante o descumprimento do art. 44, V, da Lei nº 9.096/95, o partido, nos termos do § 5º do citado instrumento legal, com a redação dada pela Lei nº 13.165/2015, deverá aplicar no exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado da decisão R$ 88.989,42 (oitenta e oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos) para a específica destinação de incentivo à participação política das mulheres, sob pena de acréscimo de 12,5% do valor previsto no inciso V do caput do art. 44 da Lei nº 9.096/95, sem prejuízo do montante a ser destinado a esse fim no ano respectivo. Precedentes.



    20. A grei não atingiu, nas eleições de 2018, o mínimo da cláusula de desempenho. Essa circunstância, todavia, não deve impedir a completude do título judicial formado em processo de conhecimento (PC nº 302-35, Rel. Min. Admar Gonzaga, julgada em 23.4.2019). Eventuais questões associadas à efetividade do cumprimento da sanção, em razão da circunstância assinalada, deverão ser objeto de exame por ocasião da fase de execução (PC nº 300-65, Rel. Min. Og Fernandes, de 11.4.2019).



    21. Em 28.3.2019, este Tribunal aprovou a incorporação do PPL ao PC do B (Pet nº 0601972-20, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13.6.2019).



    22. Contas desaprovadas, com determinações.” (Doc. 308, p. 1-4, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral (Doc. 309) foram parcialmente providos para sanar omissão quanto ao valor a ser ressarcido ao Tesouro Nacional e a observância de sanção específica quanto à desaprovação das contas por descumprimento de ação afirmativa, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO PÁTRIA LIVRE. EXERCÍCIO DE 2016. VÍCIOS DE OMISSÃO. VALOR A SER RESSARCIDO AO TESOURO NACIONAL. ESCLARECIMENTO. RECURSOS PRÓPRIOS. PRECEDENTES. MULTA. DESAPROVAÇÃO. EXTENSÃO. MONTANTE NÃO APLICADO NO PROGRAMA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO. DISPOSITIVO LEGAL ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. PARCIAL ACOLHIMENTO. 



    1. Os embargos opostos pelo Ministério Público Eleitoral se firmam em 2 (dois) argumentos: ausência de indicação da receita que deverá garantir a reposição dos valores correspondentes às irregularidades ao Tesouro Nacional e extensão da multa prevista para os casos de desaprovação das contas sobre o valor não aplicado no programa de que trata o inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/95. 



    2. A primeira insurgência comporta acolhimento para explicitar que os dispêndios com verbas públicas tidos por irregulares devem ser ressarcidos ao Erário com recursos próprios, conforme decidido no julgamento da PC nº 0601752-56 e da PC nº 0601858-18, também referentes ao exercício de 2016, na sessão virtual de 25.6.2021 a 1º.7.2021, quando a maioria seguiu o voto-vista do Ministro Luís Roberto Barroso. 



    3. A multa decorrente da desaprovação das contas, prevista no art. 37 da Lei nº 9.096/95, com a redação da Lei nº 13.165/2015 e no art. 49 da Res.-TSE nº 23.464/2015, deverá ser descontada dos futuros repasses do Fundo Partidário, consoante asseverado nos dois julgados supracitados. In casu, a multa fixada foi de 6%, a ser cumprida no período de 4 (quatro) meses.



    4. A pretensão de estender a aplicação da multa por desaprovação das contas ao total de irregularidades, incluindo o montante não destinado ao incentivo à participação da mulher na política, não encontra amparo na legislação de regência, nem no campo da jurisprudência ou mesmo de uma interpretação hermenêutica. 



    5. Por sua vez, a inclusão do valor correspondente ao descumprimento dessa ação afirmativa no cômputo do percentual tido por irregular com recursos do Fundo Partidário encontra lastro na jurisprudência desta Corte (PC nº 267-46, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 8.6.2017) e não implica imputação de multa por desaprovação das contas, uma vez que, nos casos de desrespeito a essa rubrica, há sancionamento específico previsto no § 5º do art. 44 da Lei nº 9.096/95. 



    6. A extensão da incidência da multa de que trata o art. 37 da Lei nº 9.096/95 ao valor correspondente à desídia do partido no cumprimento de tal política afirmativa esbarraria no princípio jurídico do non bis in idem. 



    7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.” (Doc. 313, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Partido Pátria Livre (Doc. 311) foram desprovidos, conforme assentado na ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO PÁTRIA LIVRE. EXERCÍCIO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 37 DA LEI Nº 9.096/95. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSOS PRÓPRIOS. SANÇÃO. AUSÊNCIA. MEDIDA DE NATUREZA DIVERSA. VIOLAÇÃO DA FUNÇÃO LEGIFERANTE DO PODER LEGISLATIVO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RESULTADO DO JULGAMENTO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO PARA SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 



    1. O embargante aponta obscuridade do acórdão embargado, uma vez que o legislador não conferiu faculdade à Justiça Eleitoral para fazer distinção entre a devolução do montante tido por irregular e o acréscimo da multa decorrente da desaprovação das contas, na medida em que o art. 37 da Lei nº 9.096/95, com a nova redação advinda da Lei nº 13.165/2015, considerou essa restituição uma sanção a ser sanada por meio de descontos nas cotas mensais do Fundo Partidário. Assevera que a orientação adotada por este Tribunal no sentido de que o ressarcimento de valores considerados irregulares no julgamento da prestação de contas não tem natureza de sanção e, por consequência, deve se dar por meio de recursos próprios extrapolou a competência legiferante do Congresso Nacional, em violação ao inciso II do art. 5º, inciso I do art. 22 e art. 48 da Constituição Federal. 



    2. Na espécie, não há falar em obscuridade, tampouco em violação aos dispositivos constitucionais invocados, porquanto, conforme expressamente assinalado no acórdão embargado, o entendimento inaugurado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, que serviu de orientação na presente hipótese, foi detidamente enfrentado no julgamento da PC nº 0601858-18, DJe de 3.8.2021, e se consolidou em sistemática aplicada nos precedentes relativos à desaprovação de contas dos exercícios de 2016 e seguintes.



    3. Em primazia ao princípio da isonomia, o mesmo entendimento deve ser aplicado ao presente feito. Nesse sentido, dentre outras: PC n° 0601766-40, Rel. Min. Mauro Campbell, de 11.11.2021; PC n° 0601859-03, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 9.11.2021; e PC n° 0600411-58, Rel. Min. Mauro Campbell, julgada em 18.11.2021.



    4. As razões que guiaram a compreensão desta Corte sobre a matéria foram expostas no aresto embargado de forma suficiente, coerente e fundamentada, a demonstrar a inviabilidade da pretensão recursal do embargante e o propósito manifesto de obter nova revisitação deste Tribunal sobre a questão, o que não se coaduna com esta via recursal, que é de cognição estreita. 



    5. Diante da não demonstração de vícios, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios, sendo inviável acolhê-los para simples prequestionamento. Precedentes. 



    6. Embargos de declaração rejeitados.” (Doc. 315, p. 1-2, destaquei).



    Os novos embargos de declaração opostos pelo Partido Pátria Livre (Doc. 317) foram parcialmente providos para aplicar a anistia estabelecida pela Emenda Constitucional 117/2022, nos termos da seguinte ementa: 



    “TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS OPOSTOS PELO PARTIDO PÁTRIA LIVRE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ESCLARECIMENTO. MONTANTE IRREGULAR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSOS PRÓPRIOS. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO COM VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. MATÉRIA A SER APRECIADA EM EXECUÇÃO. AGREMIAÇÃO INCORPORADA. PRECEDENTES. ANISTIA. EC Nº 117/2022. INCIDÊNCIA IMEDIATA. ACOLHIMENTO PARCIAL. 



    1. Os embargantes sustentam obscuridade no acórdão embargado decorrente da modificação do entendimento desta Corte no que se refere à fonte de recursos para as determinações de restituição ao Tesouro Nacional, ao argumento de que foi autorizado o uso de recursos do Fundo Partidário na hipótese de cumprimento voluntário para recolhimento ao Erário de gastos tidos por irregulares. 



    2. Embora não se reconheça obscuridade, se faz mister explicitar a possibilidade do uso de verbas do Fundo Partidário para o cumprimento da obrigação de ressarcimento ao Tesouro Nacional. Via de regra, a recomposição dos cofres públicos em razão das irregularidades apontadas em prestação de contas deve se dar por meio de recursos próprios da grei, na esteira dos precedentes deste Tribunal. 



    3. A ressalva firmada no julgamento do AgR-PC-PP nº 0000292-88/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6.4.2022, foi na linha de que, se é cabível a penhora de recursos do Fundo Partidário para assegurar o cumprimento da obrigação de recolhimento decorrente de uso irregular de verbas públicas, conforme decidido no REspEl nº 0602726-21/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em 10.2.2022, também deve ser possível para o pagamento voluntário da obrigação após o trânsito.



    4. No julgamento dos ED-PC nº 0601236-02/DF, Rel. Min. Mauro Campbell, DJe de 17.6.2022, 17.6.2022, e dos ED-ED-PC nº 0601828-80/DF, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.4.2022, este Tribunal assentou que as questões relativas ao cumprimento das decisões proferidas em prestação de contas devem ser examinadas na fase de execução. 



    5. Reforça essa orientação o fato de que a grei não atingiu, nas eleições de 2018, o mínimo da cláusula de desempenho. Em 28.3.2019, o TSE aprovou a incorporação do embargante ao PC do B (Pet nº 0601972-20/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13.6.2019).



    6. Em 5.4.2022, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 117/2022, a qual estabeleceu a seguinte anistia em seu art. 2°: ‘aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional’. 



    7. Embora a nova disposição constitucional se aplique aos feitos ainda não transitados em julgado, seus efeitos alcançam somente a sanção porventura aplicada ao partido (PC nº 0601765-55/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 6.5.2022). 



    8. O embargante deixou de destinar nessa rubrica o valor de R$ 88.989,42 (oitenta e oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), quantia que foi condenado a aplicar no exercício subsequente ao trânsito em julgado, sob pena de acréscimo de 12,5% do valor previsto no inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/95. 



    9. Diante da anistia constitucional, deve ser afastada a referida condenação, a fim de que a agremiação possa empregar tal montante nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado. Precedentes. 



    10. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para: i) esclarecer que a possibilidade de utilização dos recursos do Fundo Partidário para o cumprimento da determinação de ressarcimento ao Erário deverá ser requerida na fase de cumprimento de sentença; e ii) afastar a condenação imposta no julgamento das contas, no tocante ao descumprimento do incentivo à participação feminina na política, nos termos da Emenda Constitucional n° 117/2022, a fim de que a grei possa destinar o valor de R$ 88.989,42 (oitenta e oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos) nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado.” (Doc. 321, p. 1-2, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, o Partido Pátria Livre - PPL (incorporado ao Partido Comunista do Brasil – PC do B) e Uldurico Alves Pinto (dirigente do partido) apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 37 da Constituição da República. Sustentam, preliminarmente, o prequestionamento da matéria constitucional “relativo às despesas, cujo tema, consistente na dita ‘contratação entre partes relacionadas’, representando 26,18%, dos 30,05% considerados como irregulares, por envolverem recursos do Fundo Partidário, ‘são sujeitos aos princípios elencados no art. 37 da Constituição Federal’”, e por isso deve ser afastada a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 323, p. 9-10). Alegam, também, a inaplicabilidade dos verbetes sumulares 279 e 283 do Supremo Tribunal Federal, ante a inexistência de de necessidade de reexame de provas e “o fundamento relacionado à aplicação do art. 37 da Constituição é a matéria central em relação a este recurso” (Doc. 11, p. 11). Asseveram que é equívoco aplicar os “princípios relacionados no art. 37 da Constituição Federal nas relações que os Partidos Políticos têm ou venham a ter com seus prestadores de serviços”, porquanto “implica tratar os Partidos Políticos como expressões da administração pública” (Doc. 323, p. 13). Ressaltam o entendimento de que, se as agremiações não estão sujeitas a observância do regime licitatório (artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República), por consequência, “não estão submetidos aos princípios que orientam e norteiam as atividades dos órgãos da administração pública direta e indireta de quaisquer poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, fundamentalmente, porque os Partidos Políticos não são e nem se confundem com qualquer órgão de quaisquer dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (Doc. 323, p. 14). Argumentam que “não se pode transpor para as atividades privadas de Partidos Políticos e muito menos considerar como fator determinante para a apreciação da regularidade de suas despesas, no julgamento de suas Prestações de Contas, parâmetros que são adotados para os órgãos da administração pública, como os referidos e relacionados no art. 37 da Constituição, afastando todos os elementos probatórios quanto à regularidade de seus gastos, destacando o fato dos contratados ou das contratadas serem filiados, filiadas, ou integrantes de órgãos de Direção do Partido Político contratante, como se verificou nestes autos, em relação às despesas cuja restituição ao erário foi determinada” (Doc. 323, p. 14-15). Aduzem que a denominada “’contratação entre partes relacionadas’, se mostra como único tema determinante para a desaprovação desta prestação de contas, a atrair a consideração aos princípios relacionados no art. 37 da Constituição Federal, desconsiderando todos os elementos de prova quanto à regularidade das despesas efetivadas” (Doc. 323, p. 15). Defendem que não merece guarida a aplicação do artigo 37 da Constituição da República “como fundamento para considerar as contratações de prestadores de serviços, cujos representantes legais, ou integrantes das pessoas jurídicas eram filiados/as e/ou dirigentes partidários, aspectos que em nada contamina as relações contratuais, regularmente firmadas e executadas” (Doc. 323, p. 15). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 324).



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a suposta ofensa à Constituição da República seria indireta e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 326).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “2.4. Não comprovação da execução do serviço e contratação de empresa cujo sócio era dirigente partidário, referente a redação e edição de material gráfico



    29. No item 20 da Informação nº 54/2020, referente às despesas com redação e edição de material gráfico pagas à empresa Eliana Batista de Andrade Reis, CNPJ nº 23.533.486/0001-29, o PPL não apresentou o contrato firmado entre as partes, nem provas materiais dos serviços prestados, tais como amostras dos produtos, em descumprimento ao disposto nos arts. 18 e 35, §2º, da Resolução-TSE nº 23.464/2015. Ademais, a contratada tem como sócia Eliana Batista de Andrade Reis, CPF nº 561.728.937-34, que era membro efetivo do diretório nacional no período de 2.12.2013 a 28.5.2019.



    (...)



    Novamente se constata que os textos não fazem nenhuma menção ao partido contratante nem demonstram que foram produzidos a pedido e no interesse da agremiação, conforme exige o art. 35, § 2º, da Res.-TSE nº 23.464/2015 e a jurisprudência deste Tribunal Superior, in verbis:



    PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PSDB – DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. IRREGULARIDADES QUE ALCANÇAM O PERCENTUAL DE 4,88%. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 



    [...] 



    1.2. Nos termos do art. 44 da Lei nº 9.096/1995 e da pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, deve se exigir do prestador das contas, além da prova inequívoca da realização da despesa, a demonstração de sua vinculação com as atividades partidárias (PC nº 228-15/DF, rel. Min. Rosa Weber, julgada em 26.4.2018, DJe de 6.6.2018).



    [...] 



    (PC nº 304-05, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 7.6.2019 – grifei) 



    Ademais, as quantias mensais despendidas, embora a menos, não correspondem ao valor inscrito na cláusula 2ª do instrumento de ajuste (ID nº 42621238), razão por que deve ser mantida a irregularidade, com a determinação de devolução do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, conforme sugeriu o Parquet.



    (...)



    2.7. Não comprovação da execução do serviço e contratação de empresa cujo sócio era dirigente partidário, referente a produção de programa nacional do partido e de atualização e manutenção de página na internet



    32. No item 23 da Informação nº 54/2020, em relação às despesas com serviços de produção de programa nacional do partido e de atualização e manutenção de página na Internet pagas à empresa Informática Rede Interativa Ltda., CNPJ nº 05.939.252/0001-02, o PPL não apresentou o contrato firmado entre as partes, tampouco vídeos, claquetes e relatórios de atividades contendo amostras dos materiais produzidos que comprovassem a divulgação, gravação, produção, edição, direção, criação e transmissão de conteúdos produzidos para a agremiação, em descumprimento ao disposto nos arts. 18 e 35, § 2º, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.



    (...)



    No que se refere à ausência de registro na RAIS de empregados na empresa contratada, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tal circunstância ‘merece apuração em sede própria, para verificar a eventual existência de ilícitos civis ou penais, atividade que, entretanto, extrapola os limites de cognição do processo de prestação de contas’ (PC nº 227-30, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 5.4.2018).



    Sobre o gasto, dispõe o art. 18 da Res.-TSE nº 23.464/2015:



    Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idône